Tribunal: TJBA
Processo: 8180235-31.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8180235-31.2025.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: ROMARIO DOS SANTOS SILVA

Advogado(s): BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: BANCO TRIANGULO S/A

Advogado(s):NAYARA ROMAO SANTOS registrado(a) civilmente como NAYARA ROMAO SANTOS

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SISBACEN/SCR). AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO. REQUISITOS DO ART. 332 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. CAUSA QUE NÃO DISPENSA FASE INSTRUTÓRIA. DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA PARTE RÉ NAS CONTRARRAZÕES. PROVAS QUE NÃO FORAM SUBMETIDAS AO CONTRADITÓRIO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA.
NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

I
. Caso em exame

1. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em razão da alegada inclusão de dados do autor no SISBACEN/SCR, sem comunicação prévia. A sentença julgou liminarmente improcedente o pedido com base no art. 332, III, do CPC, aplicando o Tema 710/STJ e a Súmula 550.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se estavam presentes os requisitos legais para o julgamento liminar previsto no art. 332 do CPC; (ii) verificar se a ausência de instrução processual e de citação da parte ré viola o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal.

III. Razões de decidir

3. A improcedência liminar pressupõe aderência estrita a precedente vinculante, hipótese não configurada nos autos, pois a controvérsia não diz respeito à licitude do
credit scoring
, mas sim à ausência de comunicação prévia da inscrição no SCR.

4. A distinção entre os temas impede o enquadramento da hipótese nas previsões do art. 332 do CPC, afastando a possibilidade de julgamento antecipado.

5. A apuração da comunicação prévia é questão de fato, cuja análise exige instrução probatória. A importância do contraditório se evidencia pelo fato de que o Apelado, em suas contrarrazões, apresentou a sua tese defensiva e os documentos que a embasam, alegando a existência de autorização contratual. A apreciação imediata do mérito exigiria a valoração de elementos que ainda não foram submetidos ao contraditório em primeira instância, o que implicaria supressão de instância e violação ao devido processo legal.

6. O julgamento do mérito nesta fase processual compromete a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, configurando decisão surpresa vedada pelo art. 10 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação prejudicado. Sentença anulada de ofíci
o
, determinando o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para o regular prosseguimento da instrução processual.

Tese de julgamento: “1. É nula a sentença que julga liminarmente improcedente o pedido com fundamento no art. 332 do CPC quando ausente a correspondência estrita entre o caso concreto e o precedente invocado. 2. A aplicação de precedentes que versam sobre a licitude do
credit scoring
não dispensa a verificação fática quanto à comunicação prévia ao consumidor sobre a inscrição de seus dados no SCR.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 10, 332, 487, I, e 1.013, § 3º; CDC, art. 43, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Apelação Cível nº 5005343-69.2017.8.13.0223, Rel. Des. Rui de Almeida Magalhães, j. 26.04.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8180235-31.2025.8.05.0001, tendo como Apelante Romário dos Santos Silva e Apelado Banco Triângulo S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
declarar prejudicado o recurso de apelação e, de ofício, anular a sentença
, nos termos do voto condutor.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator